Tribunal: TJSP
Processo: 2236362-51.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO. Embargos de Declaração. Omissão e contradição não caracterizadas, tendo o julgado a questão relativa aos subsídios dos agentes políticos exercentes de mandato eletivo junto ao Poder Executivo com fundamentos claros, robustos e exaurientes. Exame da jurisprudência.
REJEIÇÃO.